Tribunal: TJSP
Processo: 1007184-48.2014.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
1. Apelação. Demanda de indenização de danos morais e materiais decorrentes de má prestação de serviços. 2. Sentença de procedência parcial. Decisão mantida. 3. Decadência não configurada. Reclamação efetuada no prazo legal, ausência de prova de negativa inequívoca e pretensão de reparação de danos. 4. Ônus da prova. Inexistência de inversão apenas no momento da sentença. Mera aplicação das

Ementa:
1. Apelação. Demanda de indenização de danos morais e materiais decorrentes de má prestação de serviços. 2. Sentença de procedência parcial. Decisão mantida. 3. Decadência não configurada. Reclamação efetuada no prazo legal, ausência de prova de negativa inequívoca e pretensão de reparação de danos. 4. Ônus da prova. Inexistência de inversão apenas no momento da sentença. Mera aplicação das regras gerais sobre distribuição do encargo probatório. 5. Ré que não se desincumbiu de provar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito alegado pelos autores. 6. Dano material configurado. Dever de indenizar. Redução pleiteada pela ré que não tem respaldo probatório. 7. Dano extrapatrimonial configurado. Dever de indenizar diante das circunstâncias. Indenização arbitrada em patamar razoável. 8. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065308
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007184-48.2014.8.26.0309,
da Comarca de Jundiaí, em que é apelante
FRANQUEADORA DAUD'S BUFFET LTDA - ME., são apelados EDUARDO JOÃO
MACIEL e CAROLINE MALTEZ GULLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007184-48.2014.8.26.0309 -Voto no 75359
2
Ap. 1007184-48.2014.8.26.0309 Jundiaí 3a VC VOTO 75359
Apte.: Franqueadora Daud's Buffet LTDA - ME.
Apdos.: Eduardo João Maciel e outro.
1.
APELAÇÃO.
DEMANDA
DE
INDENIZAÇÃO
DE
DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE MÁ
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
2.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
PARCIAL.
DECISÃO
MANTIDA.
3.
DECADÊNCIA
NÃO
CONFIGURADA. RECLAMAÇÃO
EFETUADA NO PRAZO LEGAL, AUSÊNCIA DE PROVA
DE
NEGATIVA
INEQUÍVOCA
E
PRETENSÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
4.
ÔNUS
DA
PROVA.
INEXISTÊNCIA DE INVERSÃO APENAS NO MOMENTO
DA SENTENÇA. MERA APLICAÇÃO DAS REGRAS
GERAIS
SOBRE
DISTRIBUIÇÃO
DO
ENCARGO
PROBATÓRIO. 5. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE
PROVAR FATOS MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS OU
EXTINTIVOS DO DIREITO ALEGADO PELOS AUTORES.
6.
DANO
MATERIAL
CONFIGURADO.
DEVER
DE
INDENIZAR. REDUÇÃO PLEITEADA PELA RÉ QUE
NÃO
TEM
RESPALDO
PROBATÓRIO.
7.
DANO
EXTRAPATRIMONIAL
CONFIGURADO.
DEVER
DE
INDENIZAR
DIANTE
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
INDENIZAÇÃO
ARBITRADA
EM
PATAMAR
RAZOÁVEL. 8. RECURSO DESPROVIDO.
É apelação contra a sentença a fls. 304/312, que julgou
parcialmente procedente demanda de indenização de danos morais e
materiais decorrentes de má prestação de serviços.
Alega o apelante que a sentença não pode subsistir, pois
consumada a decadência. Argumenta que não houve reclamação enviada
para seu endereço correto. Aduz que os fatos narrados pela autora
constituem vício e não fato do serviço. Assevera que a inversão do ônus
da prova não poderia ter ocorrido apenas no momento da prolação da
sentença. Sustenta que não há nos autos prova de que os serviços tenham
sido prestados de forma deficiente. Além disso, o horário do serviço
teria sido alterado a pedido dos autores. Conclui que não restaram
configurados os danos morais e materiais. Bate-se alternativamente pela
redução das verbas indenizatórias arbitradas. Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em sua contestação a apelante confirmou que o e-mail a
fls. 35/36 foi redigido por seu preposto (cf. fls. 219). Como a aludida
correspondência ocorreu ainda no prazo previsto pelo art. 26, I, da Lei
8.078/90, pode-se inferir que a reclamação dos autores ocorreu dentro do
prazo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007184-48.2014.8.26.0309 -Voto no 75359
3
Releva notar, além do mais, há quem sustente que no
período transcorrido entre a reclamação e a resposta negativa o prazo
fica suspenso (cf. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
“Código de Processo Civil Comentado” Ed. RT, 4a ed., 1999, nota 3 ao
art. 26 da Lei 8.078/90, p. 1819; Zelmo Denari, “Código Brasileiro de
Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do Anteprojeto”, Ed.
Forense Universitária, 6a ed., 1999, p. 151). Há quem diga que, em
realidade, o que ocorre é interrupção (cf. Luís Daniel Pereira Cintra,
“Anotações sobre os Vícios, a Prescrição e a Decadência no Código de
Defesa do Consumidor”, in Revista de Direito do Consumidor, Ed. RT,
Vol. 8/143). Há ainda quem sustente que a apresentação da reclamação
impede a consumação da decadência, tornando o direito não mais sujeito
à extinção (cf. William Santos Ferreira, “Prescrição e Decadência no
Código de Defesa do Consumidor”, in Revista de Direito do Consumidor,
Ed. RT, Vol. 10/88).
No caso em tela, no entanto, tal discussão é despicienda,
visto que não há prova da data em que o autor soube de forma inequívoca
da negativa da apelante.
Anote-se ainda que o prazo decadencial incide apenas
sobre a pretensão de abatimento no preço dos serviços, não sobre a de
reparação de danos. Nesse sentido já se decidiu nesta Corte: Ap.
4002798-63.2013.8.26.0565, de São Caetano do Sul, 12a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Jacob Valente, j. 8.8.2019; e Ap. 1002711-
93.2016.8.26.0003, de São Paulo, 31a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Carlos Nunes, j. 26.6.2018.
Quanto à questão do ônus da prova, ao contrário do que
alega a apelante, não se verificou no presente caso a inversão no
momento em que prolatada a sentença. Ao contrário, foram aplicadas as
regras gerais, segundo as quais cabe ao réu a prova das alegações de
fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, nos
termos do art. 373, II, do C.P.C.
E como os autores alegaram que o serviço contratado
não foi prestado na forma combinada, cabia mesmo às rés o ônus da
prova, visto que os apelados não poderiam provar a ocorrência de fato
negativo. Eles não poderiam fazer prova negativa indefinida.
Relembre-se que fatos constitutivos são aqueles que têm
a eficácia não só de constituir a situação jurídica, como ainda de
identificar seus elementos (cf. Moacyr Amaral Santos, “Comentários ao
Código de Processo Civil”, Vol. IV, Ed. Forense, 1a ed., 1976, p. 36).
Ressalte-se, por oportuno, que a moderna teoria da prova preconiza a
adoção de regra distributiva geral, segundo a qual “Corresponde la
carga de probar um hecho a la parte cuya petición (pretensión o
excepción) lo tiene como presupuesto necesario, de acuerdo com la
norma jurídica aplicabe; o, expressada de outra manera, a cada parte le

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007184-48.2014.8.26.0309 -Voto no 75359
4
corresponde la carga de probar los hechos que sirven de presupuesto a
la norma que consagra el efecto jurídico perseguido por ella, cualquiera
que sea su posición procesal” (Hernando Devis Echandía, “Teoria
General de la Prueba Judicial”, apud Luiz Eduardo Boaventura Pacífico,
“O Ônus da Prova no Direito Processual Civil”, Ed. RT, 2000, nota 159,
p. 128). A repartição do ônus da prova deriva, em última análise, do
efeito jurídico que cada parte pretende obter de determinados fatos. Cada
litigante tem o encargo de provar os fatos dos quais depende a incidência
da norma que quer ver aplicada (Rui Manuel de Freitas Rangel, “O Ónus
da Prova no Processo Civil”, Ed. Almedina, 2000, p. 146). E a boa
doutrina salienta que tal modelo de distribuição dos ônus probatórios não
afronta o que dispõem os arts. 333 e seguintes do C.P.C. de 1.973 (cf.,
Pacífico, ob. cit., p. 130), visto que tais dispositivos consagram regras
gerais, que devem admitir as exceções decorrentes da norma substancial
cuja aplicação algum dos litigantes reclama (cf. Amaral Santos, ob. cit.,
p. 38). Ressalte-se que tal entendimento também deve ser mantido à luz
do novo Código de Processo Civil.
Nesse contexto, em que nenhuma prova fora produzida
pela apelante, cujo requerimento de produção suplementar de prova foi
indeferido, diante da manifestação intempestiva, pela decisão a fls. 282,
e contra a qual não se insurgiu a ré em momento algum, forçoso concluir
que não se desincumbiu a ré de demonstrar fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito do autor.
Assim, deve ser reconhecido que não houve o
cumprimento adequado do contrato de prestação de serviços celebrado
entre as partes (cf. fls 37/38).
Quanto aos danos materiais, o que se constata é que a
sentença condenou as rés ao pagamento de indenização correspondente a
50% do valor do contrato, com fundamento no fato de que houve
descumprimento parcial da avença. Em seu apelo, a ré sustenta que a
indenização deveria, quando muito, abarcar apenas o que foi pago
diretamente a ela, e não a outros prestadores de serviços que também
foram contratados para o casamento dos autores. Todavia, em rigor isso
já foi levado em consideração na instância de origem, tanto que a
demanda foi julgada apenas parcialmente procedente.
A apelante bate-se ainda pela redução da indenização ao
patamar de 20% do valor pago pelos autores. Mas em rigor, diante da
ausência de adminículos probatórios suficientes, não há razão para
acolher tal pleito, pois não demonstrado que esse valor de fato seja capaz
de reparar os prejuízos sofridos.
No que diz respeito à indenização dos danos
extrapatrimoniais, ressalte-se que “independentemente da espécie de
ilicitude se decorrente de violação legal ou mesmo de inadimplemento
contratual
, é plenamente admitida a existência do dano moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007184-48.2014.8.26.0309 -Voto no 75359
5
indenizável. É o que poderá ocorrer no caso de inadimplemento
contratual cuja ausência da prestação do devedor possa interferir na
personalidade do credor. Observe-se, no entanto, que não basta a
existência do inadimplemento contratual e do incômodo natural que dele
resulta. Será necessário, em razão desse inadimplemento, que exista uma
afetação
da
personalidade.”
(Bruno
Miragem,
"Direito
Civil
Responsabilidade Civil", Saraiva Ed., 2015, p. 199/200). E no presente
caso pode-se constatar a ocorrência de abalo que autorize o arbitramento
da indenização, visto que casamento é ocasião a que a sociedade atribui
elevado valor, algo que pode ser afirmado inclusive em juízo de
experiência (art. 375 do C.P.C.). Daí a conclusão de que a frustração da
respectiva
festividade
planejada
pelos
noivos
acarreta
danos
extrapatrimoniais. Em situações análogas esta Corte já decidiu neste
mesmo sentido: Ap. 0016146-83.2013.8.26.0577. de São José dos
Campos, 34a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gomes Varjão, j.
30.9.2015; Ap. 0003564-62.2007.8.26.0415, de Palmital, 34a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Antonio Tadeu Ottoni, j. 17.6.2015; Ap.
0060799-44.2011.8.26.0577, de São José dos Campos, 7a Câmara de
Direito
Privado,
Rel.
Des.
Mary
Grün,
j.
22.10.2014;
Ap.
0015073-04.2009.8.26.0032, de Araçatuba, 34a Câmara de Direito
Privado,
Rel.
Des.
Nestor
Duarte,
j.
1o.9.2014;
Ap.
0000993-80.2011.8.26.0156, de Cruzeiro, 11a Câmara Extraordinária de
Direito Privado, Rel. Des. Edgard Rosa, j. 20.8.2014.
Assentadas tais premissas, verifico que, no caso em tela,
foi razoável o arbitramento da indenização no total de R$ 16.000,00 para
os dois autores, visto que tal montante contempla satisfatoriamente
ambas as finalidades da indenização. Assim, será adequadamente
reparado o dano sofrido, tanto do ponto de vista compensatório, quanto
do punitivo, servindo tal importância de fator dissuasório suficiente a
não reiteração do procedimento ilícito.
Por fim, observo que a sentença determinou a
compensação dos honorários advocatícios, em capítulo que não foi objeto
de impugnação por nenhuma das partes. Assim, apesar do integral
desprovimento do apelo, deixo de aplicar o art. 85, § 11, do C.P.C.
Pelo exposto, nego provimento ao apelo.
Campos Mello
Desembargador Relator